Tribunal: TJSP
Processo: 2240410-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para incluir pessoa jurídica da qual o executado não faz parte do quadro

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para incluir pessoa jurídica da qual o executado não faz parte do quadro societário no polo passivo de execução. Alegação de que o executado é sócio oculto da empresa, utilizada para ocultar patrimônio e frustrar credores.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados não demonstram, prima facie, a satisfação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).
4. O simples fato de o executado se apresentar como administrador da pessoa jurídica não traduz evidência de ocultação ou confusão patrimonial, nem mesmo risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão de tutela de urgência, com a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. Ausência de requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. 2. Necessidade de análise mais aprofundada dos fatos e documentos apresentados que impede a concessão da tutela de urgência."